Tribunal: TJMT
Processo: 1028394-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028394-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[JOELMA AUXILIADORA SOARES DO PRADO - CPF: 632.220.601-00 (APELANTE), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR – SENTENÇA IMPROCEDENTE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO DE DIREITO MATERIAL – PRESCRIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A prescrição diz respeito a
prazo
de direito material, de modo que, independente do
dia
da semana em que finde a pretensão, não se viabiliza a prorrogação, pelo que valida a regra do artigo 132 e parágrafos, do Código Civil.

2. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOELMA AUXILIADORA SOARES DO PRADO
em face da sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária com Pedido Liminar no 1028394-30.2019.8.11.0041, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais em decorrência da prescrição
.

Em suas razões recursais, a apelante alega que o edital de prorrogação do concurso no 45 da SAD/MT deixa claro que o certame fora prorrogado por dois anos a contar de 29/06/2012, ou seja, até 29/06/2014.

Argumenta que a data de 29/06/2014 caiu num domingo e por essa razão, o início do prazo prescricional quinquenal para ajuizamento da demanda seria o dia seguinte 30/06/2014 (segunda-feira), e o encerramento em 30/06/2019 (domingo), todavia por findar em fim de semana, prorrogar-se-ia automaticamente para o próximo dia útil seguinte, que seria 01/07/2019 (segunda-feira), data do ajuizamento da demanda, estando, portanto, dentro do prazo prescricional.

No mérito, alega a existência de 28 vagas decorrentes de candidatos que não tomaram posse no concurso, além do fato de que a Administração Pública nomeou além das vagas previstas no edital, afastando a limitação inicial de vagas e demonstrando a necessidade quantitativa, devendo as vagas remanescentes ser preenchidas.

Expõe que até o último dia de validade do concurso devia-se respeitar a ordem de classificação para as convocações seguintes, todavia a Administração não preencheu as 28 (vinte e oito) vagas reabertas, fazendo nascer para os demais o direito de ocupar tais vagas.

Relata que dessas vinte e oito vagas, dezessete foram ocupadas por outros candidatos classificados por meio de decisões judiciais, restando ainda onze vagas em aberto, tendo assim direito subjetivo à nomeação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, determinando a sua nomeação no caro e polo em debate
.

Apresentação de contrarrazões pela parte apelada ao ID 123758465.

Em casos análogos o Ministério Público tem manifestado pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse público, razão pela qual os autos não foram encaminhados para elaboração de parecer.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, a questão está pautada em recurso Apelação Cível em face de sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em decorrência da prescrição
.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Alega a apelante não ter ocorrido a prescrição uma vez que as datas de início e fim do prazo prescricional teriam se consumado em finais de semana, e por essa razão o prazo seria automaticamente prorrogado para o dia útil subsequente.

Pois bem.

A regra geral para contagem dos prazos de direito material, salvo disposição legal ou convencional em contrário, exclui o dia do começo e inclui o do vencimento, nos termos do artigo 132 do CC.

Dessa forma, os prazos de meses e anos devem ser contados na forma do artigo 132, §3o, do CC,
in verbis
:

Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.

(...)

§3o Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência.

Na hipótese, o edital do concurso foi prorrogado a partir de 29/06/2012.

Assim, uma vez somados os dois anos estipulados em edital, o início do prazo prescricional seria em 29/06/2014 (domingo), findando-se em 29/06/2019 (sábado), contudo, apelante ingressou com a ação apenas em 01/07/2019, segunda-feira.

Ainda que considerássemos o fim do prazo prescricional como o dia 30/06/2019 (domingo), como alegado pela apelante em suas razões, fato é que a ação foi interposta somente em 01/07/2019.

Ocorre que, é defeso prorrogar o prazo para o primeiro dia útil seguinte, como pede a apelante, vez que não incide sobre o caso, a regra processual do artigo 184 do Código de Processo Civil – CPC.

A prescrição diz respeito a prazo de direito material, de modo que, independente do dia da semana em que finde a pretensão, não se viabiliza a prorrogação, pelo que valida a regra do artigo 132 e parágrafos, do Código Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – OMISSÃO – PRORROGAÇÃO
PRAZO

PRESCRICIONAL
PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRIMEIRO
DIA

ÚTIL
SUBSEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE –
PRAZO
DE DIREITO MATERIAL – PRESCRIÇÃO MANTIDA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

A prescrição diz respeito a
prazo
de direito material, de modo que, independente do
dia
da
semana em que finde a pretensão, não se viabiliza a prorrogação, pelo que valida a regra do artigo 132 e parágrafos, do Código Civil.
(N.U 1006101-29.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO ASSISTÊNCIA SAÚDE. PRESCRIÇÃO MANTIDA.
Tratando-se de prazo de direito material, a prescrição deve ser contada excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimento (art. 132 do Código Civil), e quando se trata de prazo contado em anos, hipótese dos autos (prescrição ânua - art. 206, §1o, II b, CC), o vencimento se dará no dia de igual número do de início, ou no imediato, se falta exata correspondência (art. 132, §3o, do CCB). A prescrição diz respeito a prazo de direito material - e não processual - de modo que, independente do dia da semana em que finde a pretensão, não se viabiliza a prorrogação, pelo que válida a regra do art. 132 e parágrafos, do Código Civil.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70069147114, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 24/08/2016)

Sendo assim, diante do reconhecimento da prescrição, a análise das demais teses ficam prejudicadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, diante do reconhecimento da prescrição, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida e aqui mantida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022